Tribunal: TJDFT
Processo: 0002432-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002432-27.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE GUSTAVO CARVALHO PEDROSO DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: JORGE SALIM CAIED JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ASSINATURA COMO REQUISITO ESSENCIAL DO CHEQUE. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A rejeição dos embargos declaratórios por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC não implica negativa de prestação jurisdicional por parte do magistrado. Da leitura dos embargos, verifica-se que o recorrente se insurge basicamente contra a regra de distribuição do ônus da prova e o alegado encerramento prematuro da instrução. Observa-se, assim, apenas explícito inconformismo do apelante em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento do magistrado de origem ao julgar procedentes os embargos à execução. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual dos embargos de declaração. Logo, não há falar em nulidade da decisão que não acolhe os aclatórios. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 2. Se, em embargos à execução, houver impugnação à veracidade de assinatura aposta em cheque, compete ao portador do título comprovar a sua autenticidade, conforme disposição do art. 429, II, do CPC. Nesse esteio, a instância de origem procedeu corretamente ao imputar ao embargado, ora apelante, o ônus de comprovar a autenticidade da subscrição do cheque, de modo que não se verifica o erro de procedimento. Preliminar de nulidade da sentença por erro de procedimento rejeitada. 3. O juiz é o destinatário da prova, sendo dele a incumbência de determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias à formação de seu convencimento. No caso, entendendo o magistrado que a falsidade deveria ser comprovada por perícia grafotécnica, a ausência de designação de audiência de instrução ou de outras provas não importa cerceamento de defesa, de acordo com a norma insculpida art. 370, parágrafo único, do CPC. Diga-se, ainda, que instado a manifestar sobre a produção de provas, o apelante requereu o julgamento antecipado da lide, além de não arcar com os honorários da perícia grafotécnica. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 4. A autenticidade da assinatura aposta no cheque n. 00056 (ID 16942737, p. 6) foi impugnada, sob a alegação de que a ordem de pagamento foi fruto de estelionato, conforme registrado no boletim de ocorrência de ID 16942736. Consta do aludido boletim de ocorrência (n. 6.038/2016-2, da 5a Delegacia de Polícia, de 21/5/2020) que a cártula teria sido objeto de furto, e com assinatura grosseiramente falsificada teria sido colocada em circulação, apresentando o valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Segundo a previsão dos arts. 1o e 2o da Lei n. 7.357/85, a assinatura autentica é requisito essencial para a validade do cheque. Sem ela, a cártula não constitui título executivo hábil a embasar processo de execução. Assim, a demanda executiva padece de nulidade, a teor do estatuído no art. 803, I, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, 429 e 914, §1o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, argumentando que quem produziu o documento tido por supostamente não hígido foi o recorrido, tendo sua assinatura sido reconhecida pela própria unidade bancária na qual possuía conta-corrente, por isso a sentença é nula, pois extinguiu a execução sem possibilitar a produção de provas periciais; c) artigos 430 e seguintes do Código de Processo Civil, asseverando que a suposta falsidade de assinatura não foi objeto de pertinente Incidente de Falsidade, abrindo mão a parte recorrida do regular rito para a declaração incidental de falsidade. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 355, 429 e 914, §1o, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ainda que o apelante tenha protestado pela produção de todos os meios de prova em sua peça de defesa (ID 16942743, p. 5), ao declarar em despacho de especificação de provas que não havia mais provas a produzir, houve preclusão à dilação probatória” (ID 19586015). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto ao aventado malferimento aos artigos 430 e seguintes do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). Por fim, determino que todas as intimações relativas ao recorrido sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025